Tribunal: TJBA
Processo: 8048742-28.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048742-28.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAINARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. LIAME E DÉBITO COMPROVADOS POR CONTRATO ASSINADO E FATURAS DE CONSUMO. EXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece a quem compete a produção das provas. Em regra, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu incumbe provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Comprovado nos autos o liame entre as partes, bem como, a existência do débito, não há que se falar em dano moral, pois a negativação foi realizada em face do exercício regular do direito do credor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8048742-28.2025.8.05.0001, de Salvador/Bahia, em que figura como Apelante MAINARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, e como Apelado CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3